Tribunal: STF
Processo: ARE 1322880
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
    1. Ocorre a preclusão lógica quando a parte pratica ato incompatível com outro anteriormente efetuado no processo, tornando-os contraditórios entre si.
    2. Constatado nos autos que a parte recorrente cumpriu a obrigação que lhe foi imposta sem qualquer resistência, mesmo sabendo que tramitava agravo de instrumento com a finalidade de obter a restituição do prazo recursal, incabível o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão lógica.
    3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime” (fl. 1, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para afastar a exigência de prévio depósito da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC como condição de interposição de qualquer outro recurso” (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).
    O agravante sustenta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento da controvérsia trazida no recurso extraordinário, a qual foi devidamente suscitada pelo ora Agravante nas instâncias ordinárias” (fl. 7, e-doc. 28). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:
    “Na espécie, verifica-se que o Agravante interpôs o presente recurso na data 24.6.2019 contra a r. decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo e determinou a expedição de ofício, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.
    No dia 5.7.2019, o Agravante efetuou o depósito de todo o valor devido, o que permite concluir pela ocorrência da preclusão lógica.
    No caso, deve-se observar a boa-fé objetiva e a manutenção da segurança jurídica, visto que o próprio Agravante reconheceu que era devido o valor e realizou o correspondente pagamento.
    Note-se que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta sem qualquer resistência, mesmo sabendo que tramitava agravo de instrumento com a finalidade de obter a restituição do prazo recursal. Caso tivesse interesse em resistir à ordem de pagamento assim teria feito.
    Os argumentos do Agravante de que o depósito foi realizado apenas em razão do cumprimento de determinação judicial por erro da Secretaria de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e que a interposição do Agravo de Instrumento mantém a controvérsia não devem prosperar, porquanto se mostra incompatível com a vontade de recorrer. (…)
    Ademais, não é necessário que o recurso seja posterior ao pagamento do débito, como alega o Agravante.
    Dessa forma, em razão da preclusão lógica e por questão de segurança jurídica, o recurso não pode ser conhecido” (fls. 3-4, e-doc. 11).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. PREJUÍZOS AO ERÁRIO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.316.878-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO 9.246/2017. ADI 5.847/DF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.293.919-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Nulidade processual que se alega ser matéria de ordem pública. Impedimento de magistrado. Inovação recursal. Não impugnação em momento oportuno. Preclusão consumativa. Precedentes. Ação coletiva. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia. 3. O Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (v.g. AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11; ARE nº 937.975-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem” (ARE n. 1.146.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora